Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-39.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO APONTADA NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. O julgamento do recurso na sessão seguinte àquela em que foi incluído em pauta torna desnecessária nova intimação, nos termos do artigo 97, inciso IV, do RITJDFT, e do artigo 935 do Código de Processo Civil.
II. Não há que se cogitar de omissão na hipótese em que a questão de fato e de direito suscitada pela parte foi expressamente abordada no acórdão.
III. Os embargos de declaração, de caráter integrativo, não se revelam compatíveis com projeto recursal de cunho modificativo, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso desprovido.